Tribunal: TCU
Processo: 036.454/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas do convênio celebrado para a realização do evento São João Fora de Época.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 704032/2009 (Siafi 704032; peça 4), celebrado, em 10/7/2009, com o Município de Imaculada/PB, tendo por objeto o evento "São João Fora de Época", previsto para os dias 11 e 12 de julho de 2009 (peça 2), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas do Sr. Mário Augusto Lopes Moysés (CPF XXX.055.648-XX), da Sra. Manoelina Pereira Medrado (CPF XXX.428.531-XX), da Sra. Marta Feitosa Lima Rodrigues (CPF XXX.407.093-XX) e do Sr. Geraldo Bentes (CPF XXX.172.402-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. José Ribamar da Silva (CPF XXX.791.064-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Valor original do débito (R$) Data da ocorrência Tipo 300.000,00 10/9/2009 Débito 69,78 19/2/2010 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. José Ribamar da Silva (CPF XXX.791.064-XX), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo.